Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732365-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Indefiro o processamento do pedido de cumprimento de sentença apresentado pela União no ID 54672795, duplicado no ID 54672490. Com efeito, o pedido tem por objeto a multa por litigância de má-fé aplicada ao impetrante pela decisão de ID 52007877, com determinação de recolhimento em favor dos fundos de modernização do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 96 e 97 do CPC. Assim, ultrapassado o prazo de pagamento, a multa deve ser inscrita como dívida ativa da União, em interpretação ao art. 77, § 3o, do CPC. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2024 17:49:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator